Tribunal: TJSP
Processo: 1001912-36.2022.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público do Município de Iacri – Operador de máquinas – Adicional de Insalubridade – Pagamento de retroativos – Termo inicial para pagamento das verbas em atraso, contudo, que deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS – Sentença reformada nesse

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público do Município de Iacri – Operador de máquinas – Adicional de Insalubridade – Pagamento de retroativos – Termo inicial para pagamento das verbas em atraso, contudo, que deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS – Sentença reformada nesse ponto – Recurso provido.